Tribunal: TJMT
Processo: 1025957-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025957-08.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: APARECIDO XAVIER SANTANA
AGRAVADO: ADAO LIMA SILVA
Processo na origem: Agravo de Instrumento interposto por Aparecido Xavier Santana, de decisão que na Ação de Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos ajuizada contra Adão Lima Silva, suspendeu a tutela cautelar de reintegração de posse do imóvel urbano localizado na rua 07, n. 2219, bairro Cidade Alta, em Matupá, matrícula n. 4377.
Explica que em 08/03/2019, firmou com o agravado, contrato particular de compra e venda de imóveis, em relação a um imóvel rural, com área de 1.331 hectares. Complementa que o pagamento se daria com a entrega de um imóvel rural com 126 hectares, na gleba Padovani, no município de Matupá; um imóvel urbano, com matrícula n. 4377; um veículo camionete, além de R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais).
Aduz que no ato da assinatura do contrato, efetuou o pagamento do valor (R$ 107.000,00), entregou e transferiu o veículo, bem assim, transferiu a posse do imóvel urbano. Alega, contudo, que não pode tomar a posse do imóvel rural, objeto de venda, porque havia mandado liminar de reintegração de posse em favor de Inocêncio Janene.
Informa que lhe fora deferida a liminar para a reintegração de posse no imóvel urbano (matrícula 4377), contudo, após a contestação, o Juízo acabou por suspender a decisão.
Aduz que não houve interposição de recurso contra a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse, de sorte que não poderia o juiz rever sua decisão, já que operada a preclusão.
Ressalta que os fatos apresentados pelo requerido em sede de contestação em nada contribuem para a suspensão da liminar de reintegração de posse. Assevera que o agravado não entregou a posse mansa e pacífica do imóvel objeto de compra, mas permanecesse no imóvel urbano.
Requer a suspensão da decisão agravada, para o fim de restabelecer a liminar inicialmente deferida.
É o relatório.
Decido.
Pretende o agravante a suspensão da decisão que suspendeu a reintegração de posse em relação ao imóvel urbano objeto de pagamento no Contrato Particular de Compra e Venda firmado com o agravado.
Para a concessão da tutela pretendida, constitui ônus de quem a postula, demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a verossimilhança da alegação e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
Constata-se que a ação tem por objeto principal a rescisão do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural (id 69424480), de propriedade do agravado, no município de Marcelândia.
O pedido inicial encontra fundamento no inadimplemento do contrato, no caso, a entrega da posse do imóvel adquirido. Para tanto, o agravante postulou pela reintegração da posse do imóvel urbano entregue a título de parte de pagamento e em relação ao qual foi transferida a posse ao agravado.
Ocorre que a concessão da liminar de reintegração de posse nessa natureza de negócio jurídico, importa mesmo é na resolução provisória dos efeitos do contrato entabulado entre as partes.
Nessa ótica, o STJ orienta que A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a 'rescisão' (rectius, resolução) do contrato. Destarte, inadmissível a concessão de liminar reintegratória em ação de 'rescisão' de contrato de compra e venda de imóvel. (REsp 204.246/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2002, DJ 24/02/2003, p. 236)
Assim observado, não se mostra recomendável, em regra, o deferimento de liminar possessória em ação que tenha por objeto a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, ainda que haja o descumprimento do pactuado por uma das partes.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 07 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator